Tribunal: TJDFT
Processo: 0708616-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da Defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime de tentativa de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime com fundamento em qualificadora não utilizada para qualificar o tipo penal, sem violação ao princípio do non bis in idem; e, (ii) estabelecer se o critério de aumento da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, adotado na primeira fase da dosimetria, é legítimo e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o deslocamento de uma das qualificadoras do delito para a primeira fase da dosimetria da pena, desde que não se incorra em bis in idem, sendo possível utilizar a qualificadora não empregada para qualificar o tipo penal como circunstância judicial desfavorável.
4. Se o juiz sentenciante utilizou a qualificadora do concurso de pessoas para qualificar o crime e o rompimento de obstáculo como fundamento para exasperação da pena-base, observando a vedação ao bis in idem, não há falar em reforma da sentença.
5. Em relação à fração aplicável para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria, a jurisprudência desta Turma entende como razoável a majoração em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas em abstrato.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 44, § 2o; 59; 68; 77, III; 155, § 4o, incisos I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 615.982/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.11.2020, DJe 12.11.2020; TJDFT, Acórdão 1989990, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11.04.2025, DJe 27.04.2025; TJDFT, Acórdão 1968928, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2025, DJe 27.02.2025; TJDFT, Acórdão 1816332, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 15.02.2024, DJe 01.03.2024; TJDFT, Acórdão 1807128, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25.01.2024, DJe 15.02.2024.